Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração manejados pela autora, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. A embargante alega que há omissão no acórdão, consistente na ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça por ela formulado.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59686197).
III. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a omissão sustentada.
IV. Com efeito, foi devidamente exposto no acordão que: “II. Recurso próprio, tempestivos e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas pelas partes”. Ressalta-se que as verbas sucumbenciais, em tais hipóteses, permanecem com a exigibilidade suspensa, conforme legislação aplicável.
V. Diante desse quadro, considerando-se que não há nenhum dos vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.